Tribunal: CARF
Processo: 11128.721310/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11).
Inteligência da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Os limites da lide são determinados a partir das matérias contidas na impugnação, a qual deve veicular os fundamentos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões e provas que o impugnante possuir. Assim, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa e da nulidade de decisão que não aborda matéria não aventada na impugnação.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da Motivação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/12/2010
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Atrasos ou antecipações na chegada (atracação) de embarcações são eventos ordinários, inerentes à atividade realizada pelos agentes de carga; uma constante no que se refere ao transporte internacional de cargas. Como tal, são classificados como fortuito interno, ou seja, um acontecimento que, conquanto não possa ser evitado, é incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por atraso no registro de informação no Sistema SISCOMEX.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. TIPIFICAÇÃO E TIPICIDADE. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las, mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721310/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.300 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11).
Inteligência da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
DECISÃO
RECORRIDA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Os limites da lide são determinados a partir das matérias contidas na
impugnação, a qual deve veicular os fundamentos de fato e de direito, os
pontos de discordância e as razões e provas que o impugnante possuir. Assim,
não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa e da nulidade de
decisão que não aborda matéria não aventada na impugnação.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da Motivação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/12/2010
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721310/2015-36
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. CASO
FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
Atrasos ou antecipações na chegada (atracação) de embarcações são eventos
ordinários, inerentes à atividade realizada pelos agentes de carga; uma
constante no que se refere ao transporte internacional de cargas. Como tal, são
classificados como fortuito interno, ou seja, um acontecimento que, conquanto
não possa ser evitado, é incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por
atraso no registro de informação no Sistema SISCOMEX.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
TIPIFICAÇÃO
E
TIPICIDADE.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las, mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção
do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e, na parte conhecida, por rejeitar as
preliminares suscitadas pela Recorrente e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05208/15 (fls. 10/34) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 12/13 e 28) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
1. FATO
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 01/12/2010
O Agente de Carga CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No
66518390000102, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 151005205793881 a destempo em 01/12/2010 11:15:40, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
151005209050131.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HJCU1633393, pelo Navio M/V " RIO MADEIRA ",
em sua viagem 46S, com atracação registrada em 03/12/2010 02:59:00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são
Escala 10000414627, Manifesto Eletrônico 1510502400069, Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 151005205793881 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
151005209050131.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005205793881
foi incluído em 26/11/2010 08:33:46, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005209050131, a empresa CUSTOM COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No 66518390000102.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
III. CONCLUSÃO
Feita toda a análise jurídica, constitui a autoridade o presente crédito fiscal, em
cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
01/12/2010

R$ 5.000,00
Devidamente cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
41/89), na qual alegou, em suma: (1) ilegitimidade para responder pela infração da
transportadora; (2) ilegitimidade passiva e impossibilidade da responsabilização de terceiro em
matéria de pena; (3) a natureza penal da sanção administrativa; (4) nulidade da autuação por
ofensa aos princípios da motivação e da finalidade da sanção; (5) ausência de prejuízo à
fiscalização e caracterização da denúncia espontânea e da boa-fé; e, for fim, (6) nulidade da
autuação por inexistência de má-fé e por infringência aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-095.920, às fls. 114/119), a 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por
unanimidade de votos, acordou DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta
Recurso Voluntário (fls. 165/198), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) a prescrição
intercorrente do direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário; (2) a nulidade da decisão
recorrida por preterição do direito de defesa; (3) que o atraso na prestação da informação ocorreu
em virtude de caso fortuito (antecipação da atracação). No mérito, (4) repisa o argumento de
ilegitimidade para responder pela infração da transportadora; (5) argumenta, mais uma vez, sobre
a inviabilidade de responsabilização de terceiro em matéria penal; (6) repete o argumento de que,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

in casu, estaria caracterizada a denúncia espontânea; (7) defende que a obrigatoriedade da
prestação antecipada de informações no sistema aplica-se apenas ao armador transportador e que
houve a prestação das devidas informações; (8) defende a inexistência da tipificação da
penalidade aplicada; (9) alega que a atuação fere os princípios da proporcionalidade e da
isonomia; (10) expõe a tese de que a autuação incorreu em ofensa ao princípio da motivação; e
por fim, (11) argumenta que a autuação afronta o princípio da razoabilidade.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Este colegiado é competente para apreciar o presente feito, em conformidade com
o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com redação da Portaria MF
no 329, de 2017.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, julgo que ele deva ser conhecido apenas
parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade, da isonomia e da razoabilidade (itens 8 e 10 do Recurso Voluntário), diga-se
de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão julgador restringe-se à
apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção
normativamente cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.
Posto isso, passo à análise das razões de recurso sob os títulos dados pela
Recorrente.

3. Das preliminares
3.1. Da prescrição intercorrente
A Recorrente inicia suas razões de recurso informando que impugnou o auto de
infração objeto deste processo em 05/06/2015 e que a decisão de primeira instância só veio a ser
proferida em 2019, ou seja, ocorreu “um lapso temporal de quase 4 anos entre a juntada da
defesa e o acórdão de julgamento proferido”, período no qual, segundo destaca, não ocorreu
qualquer ato administrativo, razão pela qual entende que estaria configurada a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99.
Ademais, com o fito de respaldar seu argumento, a Recorrente cita precedente em
que a Junta Recursal da ANAC reconheceu a incidência de prescrição intercorrente em processo
destinado a “julgar a imposição de multa por overbooking”. A Recorrente observa ainda que
“caso não seja reconhecida [a prescrição], culminará em expresso descumprimento de previsão
legal proveniente de lei federal”.
Defronte dessas alegações, uma primeira observação a ser fazer é que, de acordo
com os autos, a decisão de primeira instância (fls. 114/119) não foi proferida em 2019, como
afirma a Recorrente, mas, sim, em sessão de julgamento ocorrida em 31 de janeiro de 2018. A
considerar que a impugnação foi interposta em 05/06/2015 (fls. 40), o lapso de tempo entre a
interposição e o julgamento foi de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses. Logo, nem mesmo houve a
extrapolação do prazo previsto no art. 1o, §1o, da Lei no. 9.873/99.
Na obstante, uma segunda observação a ser feita é que a disposição legal suscitada
não é aplicável à espécie em julgamento, na medida em que as disposições da lei em comento
não tratam dos créditos de natureza tributária. Isso pode ser facilmente extraído da leitura do art.
1o-A da Lei no 9.873/99, que dispõe expressamente acerca da acerca da natureza não tributária do
crédito por ele tratado. Além disso, o art. 5o desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Por óbvio, que por força do disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), a multa de que trata este processo administrativo não se enquadra na definição de tributo.
Por outro lado, é cediço que, em virtude do disposto no § 1o do art. 113 do CTN, a referida
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

penalidade é crédito de natureza tributária e, como tal, está submetida, por expressa opção do
Codex Tributário, ao regime legal atinente aos tributos.
Em se tratando de processo administrativo fiscal, a regência se dá pelas normas
contidas no Decreto no 70.235/72, o qual fora recepcionado pela CF/88 com força de lei e aplica-
se aos processos fiscais de forma abrangente, incluindo obviamente os contenciosos vinculados à
exigência de créditos tributários, sejam originários de lançamento de tributos ou de aplicação de
multas isoladas, sejam elas relacionadas à tributação interna ou ao comércio exterior.
A propósito, acerca da aplicabilidade das disposições do Decreto no 70.235/72 aos
créditos tributários relacionados às operações de comércio exterior, o Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) é claro ao dispor:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a própria legislação não fez distinção entre os créditos
decorrentes de multas aduaneiras dos demais créditos tributários, dispondo que aplica-se a eles
as mesma regras processuais. Sendo assim, não haveria sentido que para créditos apurados
dentro de um mesmo rito processual houvesse regras distintas apenas no que se refere à
possibilidade de prescrição intercorrente.
Ademais, a considerar a existência de legislação específica para a matéria em
litígio, afasta-se a aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados. Nesse diapasão, a
decisão da Junta Recursal da ANAC, que, diga-se, não julga processos submetidos ao rito do
Decreto no 70.235/72, não serve como precedente aplicável ao caso destes autos.
Não bastasse isso, a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11,
in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da
sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

3.2. Da nulidade da decisão por preterição do direito de defesa
Nesta preliminar de mérito, a Recorrente pugna pela nulidade da decisão de piso,
na medida em que esta teria deixado de apreciar razão de defesa contida na impugnação, qual
seja: “o prazo previsto na IN RFB no. 800/07 não estava vigente na data da efetiva
desconsolidação dos dados”. Na esteira de tal argumento, a Recorrente assevera que teve seu
direito de defesa preterido nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Compulsando-se o acórdão proferido pelo colegiado a quo (fls. 114/119), vê-que,
realmente, o colegiado não se manifestou sobre esse argumento. Acontece que, analisando o
conteúdo da peça defensória (fls. 41/89) também não se constata tópico destinado a tratar do
assunto ou mesmo menção a ele.
Não obstante, é preciso destacar que, in casu, a data de referência para a prestação
da informação (desconsolidação de carga) era 03/12/2010 (atracação da embarcação). Se
consultarmos a versão multivigente da IN no 800/20071, veremos que não há qualquer disposição
acerca de uma possível suspensão de prazos para as informações a serem prestadas nessa data.
Uma questão que é recorrentemente suscitada nos processo em que se discute a
aplicação da multa prevista no 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 diz respeito à
norma de vigência estabelecida pelo art. 50 da IN no 800/2007, in verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos nossos)
Por força de tal disposição, para as informações a serem prestadas antes de 1o de
abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 50. Por sua vez,
para a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele
estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
Como, no caso concreto, a obrigação de prestar a informação ocorreu após o dia
1o de abril de 2009, já vigiam os prazos previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.3. Do caso fortuito
Como última questão preliminar, a Recorrente alega que “o fato que deu origem à
autuação ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade”, já que “conforme narra o próprio

1 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15753&visao=anotado
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

ente autuante, o navio antecipou sua atracação em 9 horas e 59 minutos, não sendo possível
para a recorrente prever tal ocorrência”.
Acrescenta que o “o rigor aplicado pelo fiscal não se sustenta, visto que no caso
em tela, mesmo não sabendo que a atracação seria antecipada em 9 horas e 59 minutos, a
recorrente concluiu a desconsolidação 2 DIAS ANTES DA ATRACAÇÃO PREVISTA PARA O
DIA 03/12/2010, às 12h”.
Sustenta ainda que “a antecipação da atracação do navio é evento inevitável,
imprevisível e inafastável pela recorrente, haja vista não guardar relação alguma com sua
atividade, posto que o navio é operado por um terceiro (armador)”. Ademais, defende que “deve
ser aplicado ao caso concreto não só o princípio da razoabilidade, mas também o instituto da
fortuidade, que é caracterizado por eventos inevitáveis, o que de plano elimina o nexo de
causalidade entre o suposto prejuízo experimentado pela administração e a conduta da
recorrente, nos termos do artigo 393 do Código Civil”.
Em que pese o esforço argumentativo dos combativos patronos da Recorrente,
entendo que atrasos ou antecipações na chegada de embarcações são eventos ordinários,
inerentes à atividade por ela realizada; uma constante no que se refere ao transporte internacional
de cargas. Nesse sentido, considero que, no caso concreto, o que se tem é um fortuito interno,
incapaz de afastar a responsabilidade da Recorrente.
Objetivando analisar o argumento trazido pela Recorrente com a abrangência que
ele demanda, em especial por ser o CASO FORTUITO um instituto jurídico típico do direito
civil, julgo adequado destacar quais os critérios previstos na legislação tributária para a
integração entre o direito tributário e o direito privado. Com vistas a isso, transcrevo a seguir os
dispositivos do CTN que tratam do assunto:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
(grifo nosso)
Verifica-se que o CTN remete à disciplina do direito civil a interpretação dos
institutos jurídicos que são próprios daquele ramo do direito e reserva para si a atribuição de
efeitos tributários sobre eles. Assim, vejamos o que diz o Código Civil de 2002 (Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002) sobre o instituto do CASO FORTUITO. Tal disciplina encontrar-se
prevista no art. 393 do Codex, que a Recorrente destaca em sua peça recursal:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. (grifo nosso)
Ao abordar o disposto nesse artigo, o jurista Carlos Roberto Gonçalves destaca
que o Código Civil de 2002 não faz distinção entre caso fortuito e força maior. Para esse autor, a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

característica principal de ambos é a inevitabilidade2. Embora o CC/2002 não os diferencie,
Gonçalves os distingue da seguinte forma3:
O caso fortuito geralmente decorre de fato ou ato alheio à vontade das partes: greve,
motim, guerra.
Força maior é a derivada de acontecimentos naturais: raio, inundação, terremoto.
O mesmo autor destaca que, segundo a doutrina, a configuração do caso fortuito
ou da força maior exige a presença dos seguintes requisitos: o fato deve ser necessário (não
determinado por culpa), superveniente, inevitável e irresistível (fora do alcance do poder
humano). E Prossegue aprofundando o assunto ao tratar da diferença entre fortuito interno e
fortuito externo4:
Modernamente se tem feito, com base na lição de Agostinho Alvim, a distinção entre
“fortuito interno” (ligado à pessoa, ou à coisa, ou à empresa do agente) e “fortuito
externo” (força maior, ou Act of God dos ingleses). Somente o fortuito externo, isto é,
a causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no risco. O fortuito interno,
não.
[...]
A jurisprudência brasileira admitiu expressamente a distinção entre o caso
fortuito externo (força maior) e o caso fortuito interno, identificando, neste último,
situações de risco inerentes à atividade do agente. (grifo nosso)
A distinção entre caso fortuito externo e interno na esfera tributária encontra-se
exposta de maneira bastante didática na decisão proferida pelo egrégio Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 1.172.027 - RJ (2009/0245739-4). No voto
da relatora do caso, a Excelentíssima MINISTRA ELIANA CALMON, destaca-se o seguinte
excerto que ajuda a esclarecer a posição daquela Corte Superior acerca do tema:
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do
serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua
atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o
fortuito externo, que não guarda relação alguma com a atividade do recorrente e aí sim
excluiria o seu dever perante o fisco. (grifo nosso)
Note-se que, no entendimento do STJ, determinados acontecimentos, ainda que
não possam ser evitados, não serão capazes de afastar a responsabilidade do sujeito passivo, se
forem inerentes à atividade por ele exercida. Cabe, então, ao sujeito procurar reduzir os efeitos
negativos de sua ocorrência, mas, em ocorrendo, ela não será capaz de afastar a responsabilidade
tributária.
Nas próprias decisões proferidas pelo CARF, é possível encontrar precedentes
tratando especificamente desse assunto. A título de exemplo, cito:

2 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – vol. 4: Responsabilidade Civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2021, p. 522/523
3 Ibid., p. 523
4 4 Ibid., p. 524/525
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/02/2014
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. A prestação de informações pode ser perfeitamente realizada dentro da forma e
prazo estabelecidos.
[...]
(Acórdão 3001-001.768, de 16 de março de 2021, da 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
[...]
EMBARCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. DATA PREVISTA PARA ATRACAÇÃO.
MULTA. EXONERAÇÃO.
A chegada antecipada de embarcação ao porto, em relação à data originalmente
prevista, por si só, não constitui caso fortuito ou motivo de força maior, sendo tal fato
incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por ausência de registro de informação
no Sistema SISCOMEX.
(Acórdão 3003-001.835, de 16 de junho de 2021, da 3a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária)
Como fora ressaltado pela autoridade fiscal, “o prazo estipulado pelo poder
público é prazo mínimo, não há prazo máximo definido, pois o que se cuida é a proteção de um
bem jurídico tutelado pelo estado, o controle aduaneiro de cargas estrangeiras”. Ademais,
como o que se tem é uma previsão de atracação, convém que a Recorrente preste suas
informações o quanto antes, precavendo-se de ocorrências do tipo e de possíveis penalidades. In
casu, isso poderia ter sido feito desde 26/11/2010, a partir das 08:33:46h, quando houve a
inclusão do CE MBL 151005205793881 (fls. 06/07).
Ademais, como já tratado em tópico específico deste voto, não incumbe a este
Conselho afastar a aplicação de norma sob fundamento de ofensa a princípios constitucionais.
Também não é dado analisar a autuação sob o prisma de eventual rigor excessivo da autoridade
fiscal, na medida em que, como é sabido, o âmbito de uma atuação desses agentes é plenamente
vinculado às disposições normativas.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

4. Do Mérito
4.1. Das informações efetivamente prestadas
A Recorrente alega que a autuação teria como fundamento a “NÃO PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES” e que tal alegação “não foi sustentada”. Destaca que “há de se observar a
recente mudança na IN RFB n° 800/07, trazida pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de
junho de 2014, que estipulou e clarificou que eventual atraso na prestação de informações,
previsto pelo art. 22 seria IMPUTÁVEL SOMENTE AO ARMADOR TRANSPORTADOR, visto
que somente este manifesta carga”. Em síntese, a Recorrente alega sua ilegitimidade quanto à
sanção que lhe foi imputada.
Posto isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque, diga-
se de pronto, a multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são
prestadas, mas também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos
prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo,
que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente é, sim, responsável pela prestação das
informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, um potencial sujeito
ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção. (grifo nosso)
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Vejamos:
De acordo com o auto de infração, a Recorrente “concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005205793881 a destempo em
01/12/2010 11:15:40, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 151005209050131”.
Da análise da documentação acostada aos autos confirma-se que a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151005205793881 (fls. 06/07), a partir
do registro do conhecimento HBL no 151005209050131 (fls. 08/09), foi realizada de forma
extemporânea, ou seja, fora do prazo estabelecido na IN no 800/2007, já que o registro do CE
HBL ocorreu em 01/12/2010, às 11:15:40h, e a atracação da embarcação, segundo as
informações da escala no 10000414627 (fls. 02/05), aconteceu em 03/12/2010, às 02:59:00h,
portanto, extrapolando o prazo mínimo de até 48 horas antes da chegada da embarcação.
Logo, não procede o argumento da Recorrente de que prestou as informações no
prazo ou que a infração não seria a ela imputável. Pela documentação juntada aos autos, está
claro que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, prestou informação sobre
desconsolidação fora do prazo legal, dando ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Da ilegitimidade da recorrente para responder pela infração da
transportadora
A Recorrente alega que “está desprovida de acerto a afirmação da Receita
Federal de que o artigo 107, inciso IV, alínea “a”, do Decreto-lei no. 37/1966, permite [sua]
responsabilização [...] por infração praticada por terceiros”, pois “os próprios artigos 37, 94,
95 e, em especial, o artigo 100, do Decreto-lei no. 37/1966, são categóricos ao prescrever que a
reponsabilidade é daquele que praticou o ato infracional”.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

Exposta a tese, incumbe registrar que, conforme consignado no tópico anterior
deste voto, o agente de cargas é o responsável por prestar, na forma e no prazo estabelecidos,
pela Receita Federal do Brasil, as informações acerca da desconsolidação de cargas. Assim, nos
termos do art. 17 da IN no 800/07, incumbe-lhe incluir todos os conhecimentos eletrônicos
agregados, dentro do prazo previsto no art. 22 da mesma IN.
Portanto, quando tal agente, que é o responsável por prestar essas informações,
descumpre o prazo fixado em norma, fica sujeito à penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966. Neste contexto, tornar-se o sujeito ativo da infração; aquele
que a cometeu; que possui relação direta com o fato, nos termos do art. 136 do CTN. Trata-se de
uma situação fática que não se confunde com a responsabilidade tributária em sentido lato (art.
121, II, c/c art. 128 do CTN), em que a pessoa (jurídica ou física) que não possui relação direta
com a situação que constitua o fato gerador (ou seja, não é o contribuinte) acaba incumbida pela
lei da responsabilidade de cumprir a obrigação tributária.
Vale dizer que, além da regulamentação contida na IN no 800/2007, o próprio
Decreto-lei no 37/1966, em seu art. 37, § 1o, atribui aos agentes de carga a responsabilidade de
prestar informações sobre as operações que executem e sobre as cargas que desconsolidem, in
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Ao passo que a tipificação da infração por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal encontra-se disposta no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(grifo nosso)
Ademais, observa-se que tal tipo penal não contém qualquer ressalva quanto à
necessidade de se perscrutar a intenção do agente que deu azo à infração ou de se demonstrar a
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ou seja, amolda-se à regra geral contida no
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

art. 94, § 2o, da mesma lei, que estabelece a responsabilidade objetiva pelo cometimento de
infrações no âmbito aduaneiro:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (grifo nosso)
Portanto, conclui-se que, de fato, as disposições do Decreto-Lei no 37/1966 são
categóricas ao prescrever a responsabilidade àquele que praticou a infração, no caso, o agente de
cargas que deixa de prestar informações sobre a desconsolidação de cargas na forma e no prazo
estabelecido em norma.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

4.3. Da ilegitimidade em razão da inviabilidade de responsabilização de
terceiro em matéria de pena
Neste tópico de seu Recurso, em síntese, a Recorrente alega que “somente pode
responder pelo ato infracional aquele que praticou o fato descrito como ilícito pela legislação
(desatendeu a um dever instrumento instituído por lei)”.
Não há como discordar da argumentação trazida pela Recorrente. Ocorre que é
justamente por essa razão que quando um agente de cargas (no caso, a Recorrente) deixa de
prestar as informações no prazo e na forma estabelecidos em norma torna-se o agente da infração
prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966.
Por assim dizer, não se está culminando a penalidade a responsável tributário na
acepção ampla do termo e sim ao responsável pela infração (art. 136 do CTN), aquele que deu
azo ao seu cometimento, aquele cuja ação ou omissão enquadra-se na previsão genérica da
norma. Não se trata de responsabilidade tributária, nos termos do art. 128 do CTN, mas, sim, de
responsabilidade pelo cometimento da infração, pois não se está transferindo obrigação que
inicialmente cabia a outrem.
No mais, aqui cabem as mesmas razões de decidir dispostas no tópico anterior
deste voto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

4.4 Da inexistência de tipificação da penalidade
A Recorrente assevera que “resta comprovado que a autuação modificou
ilegalmente os efeitos da não prestação de informações, o que é absolutamente equivocado” e
argumenta que “a penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito”.
A partir do que fora tratado em itens anteriores deste voto, conclui-se que tal
argumento não procede, pois a tipificação da infração pelo art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966, prevê sua ocorrência não apenas por deixar de prestar informações, mas
também por prestá-las fora dos prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Além da tipificação, também a tipicidade ficou demonstrada no caso concreto, já
que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, deixou de prestar informações sobre a
desconsolidação de cargas no prazo fixado em norma.
Logo, verifica-se que a autuação não recorreu à analogia ou mesmo à
interpretação extensiva da norma para enquadrar a situação fática ao tipo penal, visto que na
descrição dos fatos contida no auto de infração e na documentação acostadas aos autos está
demonstrada a ocorrência de fato que se coaduna com a infração descrita no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.5. Da denúncia espontânea
A Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa pelo
cometimento da infração. Assevera que “as infrações de caráter administrativo, isto é, as
meramente formais, como é o caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo para
prestar informações no SISCOMEX-CARGA, foram alcançadas pelo instituto da denúncia
espontânea a partir da conversão da Medida Provisória no. 497/2010 na Lei no. 12.350/2010,
que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no. 37/66”.
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes administrativos citados pela Recorrente em sua peça
recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por
força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam
as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo cito o Acórdão no
9303-003.552, de 26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.6. Da Ofensa ao Princípio da Motivação
A Recorrente argumenta que “não conseguiu provar a autoridade aduaneira em
que momento a impugnante deixou de prestar informações necessárias ao devido controle da
Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07, posto que
não fundamentou adequadamente sua autuação”.
Adicionalmente, a Recorrente assevera que “o auto de infração em questão está
totalmente desmotivado, não havendo embasamento que justifique a sustentação da autuação”,
e, em seguida, transcreve o art. 50, incisos I e II e § 1o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Pois bem. Como já tratado acima, tal fundamento não se sustenta quando
colocado sob o crivo das normas que estabelecem a forma e os prazos para a prestação de
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os
transportadores e agentes de cargas executem.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

Além disso, é preciso dizer que, em se tratando de auto de infração e do processo
administrativo fiscal, prevalecem as normas especificas contidas no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, entre elas os requisitos da autuação previstos em seu art. 10, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Analisando-se o auto de infração (fls. 10/34), vê-se que se trata de uma peça
deveras analítica, que contempla não só os pontos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, como também oferece motivação explícita, clara e congruente para a
exigência fiscal nele consubstanciada. Basta verificar os excertos reproduzidos no relatório deste
acórdão.
Posto isso, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, na
parte conhecida, por rejeitar as preliminares suscitadas pela Recorrente e, no mérito, por negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.300 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721310/2015-36

Fl. 222
DF CARF MF
Original